Tribunal: TJDFT
Processo: 0041531-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. TEMA No 786. RECURSO REPETITIVO. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELAS AUTORAS PREJUDICADO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de afastamento da aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica; e b) a aplicação do índice Selic como único indexador referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária) ou, em caráter subsidiário, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a respeito dos aludidos encargos acessórios para as sociedades empresárias apelantes.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 – TO e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986), ao afirmar que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
3. Por força do precedente mencionado as sociedades empresárias apeladas devem pagar os valores relativos à TUSD e à TUST, que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a aludida tese, promoveu a modulação dos subsequentes efeitos. 4.1. Por força do precedente mencionado, a modulação de efeitos proposta pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica às apeladas. 4.2. Devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica fornecidos às demandantes.
5. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido.
6. Apelação manejada pelas demandantes conhecida e prejudicada.